Tribunal: TJPA
Processo: 0810525-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810525-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADE SANÁVEL NA DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Mônaco Veículos LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança para suspender o Pregão Eletrônico nº 004/2021 da EMATER-PA. O agravante alega que, mesmo apresentando a proposta mais vantajosa para a Administração, foi desclassificado por apresentar certidões fiscais com validade expirada, embora estas tenham sido atualizadas por diligência do pregoeiro dentro do prazo concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da licitante por apresentação de documentos fiscais vencidos, mas atualizados tempestivamente mediante diligência, caracteriza formalismo excessivo incompatível com os princípios da legalidade e da eficiência, especialmente considerando que o edital e a legislação de regência permitem a correção de vícios formais.

III. Razões de decidir

3. O princípio do formalismo moderado veda desclassificações que não comprometam a isonomia e a competitividade entre os licitantes.
4. O edital do certame e as legislações aplicáveis (art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93; art. 47 do Decreto nº 10.024/19) autorizam a realização de diligências para sanar vícios formais, como a atualização de certidões fiscais disponíveis online.

5. A desclassificação baseada exclusivamente no vencimento das certidões fiscais fere o princípio da eficiência, afastando a proposta mais vantajosa para a Administração e beneficiando concorrente que não apresentou melhor preço.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“1. A apresentação de certidões fiscais vencidas pode ser corrigida mediante diligência prevista no edital e na legislação de regência, desde que não comprometa a competitividade entre os licitantes.
2. A desclassificação de licitante com base em vícios formais sanáveis, quando há proposta mais vantajosa para a Administração, caracteriza excesso de formalismo incompatível com os princípios da eficiência e do melhor interesse público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/93, art. 43, § 3º; Decreto nº 10.024/19, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, MS nº 0000752-06.2019.8.19.0000, Rel. Des. Maurício Caldas Lopes, j. 31.08.2020; TJ-RS, AC nº 70083955484, Rel. Desª. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 27.07.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e

cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
Mônaco Veículos LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que indeferiu pedido liminar do agravante, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado contra os atos coatores do
Pregoeiro Oficial e da Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP
.

O recorrente, em suas razões recursais, alega que
e durante o procedimento licitatório pregão eletrônico nº 004/2021, cujo objeto é a contratação de agência de publicidade contratação de empresa especializada na aquisição de veículos diversos, teriam malferido os princípios da legalidade e do melhor interesse público, ao acatarem os argumentos deduzidos em recurso administrativo pela licitante segunda colocada (na etapa das propostas) e assim, desclassificar a licitante que apresentou a proposta mais vantajosa à administração.

Afirma que em 30/04/2021 foi iniciado o certame licitatório do pregão eletrônico nº 004/2021 com vistas à contratação de empresa especializada na aquisição de veículos diversos. Se propuseram a participar do certame entregando seus envelopes apenas duas empresas, quais sejam: a impetrante Mônaco Veículos e a interessada Globalcenter.

Aduz que no dia 30/04/2021 durante a primeira sessão as empresas apresentaram suas propostas iniciais para o ITEM 1 da seguinte forma: a Mônaco para fornecimento de 9 (nove) veículos pelo valor de R$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), e a Globalcenter para fornecimento de 9 (nove) veículos pelo valor de R$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais). Aberta a fase de lances, as duas únicas proponentes realizaram 4 (quatro propostas), sendo 3 por parte da Mônaco e 1 por parte da Globalcenter.

Alega que a licitante Mônaco saiu do valor inicial de R$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) para a última proposta que fez de R$ 679.500,00 (seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), ofertando os 9 (nove) veículos zero km para a administração pública com um desconto de R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), enquanto que a Globalcenter apenas reafirmou seu lance inaugural de R$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais), sem qualquer desconto.

Na mesma sessão do dia 30/04/2021 as empresas apresentaram suas propostas iniciais para o ITEM 2 da seguinte forma: a Mônaco para fornecimento de 5 (cinco) veículos pelo valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), e a Globalcenter para fornecimento de 5 (cinco) veículos pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Assevera que aberta a fase de lances para este item (2), as duas únicas proponentes realizaram 4 (quatro propostas), sendo 3 por parte da Mônaco e 1 por parte da Globalcenter. Frisa que a licitante Mônaco saiu do valor inicial de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) para a última proposta que fez de R$ 272.500,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), ofertando os 5 (cinco) veículos zero km para a administração pública com um desconto de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), enquanto que a Globalcenter apenas reafirmou seu lance inaugural de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sem qualquer desconto.

Diante da oferta do melhor preço para a administração pública, houve a convocação da impetrante Mônaco para envio do anexo de sua documentação, a qual devidamente apresentada, foi impugnada pela parte interessada

(Globalcenter) em virtude de que duas certidões apresentadas se encontravam com a data de validade vencida em apenas 10 dias.

Defende que o d. Juízo de piso não observou que, diante do apontamento da licitante recorrente quanto a irregularidade, o pregoeiro promoveu diligências e dentro do prazo de 2 (duas) horas concedida, obteve mediante consulta no sítio da internet as duas certidões da Mônaco com a data de validade vigente, de modo a certificar a regularidade fiscal da licitante vencedora.

Alega que a licitante interessada (Globalcenter), que havia perdido a etapa de lances, insurgiu-se contra a diligência realizada pelo pregoeiro e manifestou sua intenção de recurso, tendo apresentado suas razões postulando a desclassificação da licitante sob o pálio do argumento de que estariam sendo inseridos documentos novos no processo.

Informa que não apenas o edital permite a realização de diligência, mas também a Lei, nos artigos 47 do Decreto nº 10.024/19, artigo 43, §3º da Lei nº 8.666/93 e artigo 26, §3º do Decreto nº 5.450/2005.

Afirma que não houve alteração substancial da proposta, nem se tratou de inclusão de documento ou informação capaz de interferir na competitividade ou isonomia entre os licitantes, mas de mera atualização de certidão que fora tempestivamente juntada e, a despeito da validade expirada, estava disponível na internet para consulta pública.

Diante disso, requer efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspenso o pregão eletrônico nº 004/2021, até julgamento do mandado de segurança.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender ou pregão eletrônico n.º 004/2021 ou a execução do contrato, caso já se tenha consumado o ato de homologação e adjudicação do certame (Id n° 7083072).

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER

apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento alegando que a excêntrica formalidade que o D. Relator fez menção refere-se o descumprimento do item 25.8 alíneas “a” e “c” do edital, no que tange à apresentação de certidão negativa de regularidade relativa ao FGTS - com a validade expirada em 20/04/2021, enquanto a habilitação neste certame seria em 30/04/2021 -, e apresentação de certidão de regularidade com a fazenda estadual com a validade expirada em 24/03/2021, enquanto a habilitação neste certame seria em 30/04/2021.

Ressalta que é incontroversa a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório, que se trata de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (Id n°
8130994
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O objetivo da agravante é a reforma da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo d
a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que indeferiu pedido liminar do agravante de suspensão do Pregão Eletrônico nº 004/2021 da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER.

A agravante alega que apresentou a melhor proposta de preços para o Pregão Eletrônico em questão e que em razão disso fora convocada para o envio do anexo de sua documentação de habilitação, a qual logo que apresentada fora impugnada pela parte interessada

(Globalcenter) em virtude de que duas certidões apresentadas se encontravam com a data de validade vencida em apenas 10 dias.

Em razão do questionamento, o pregoeiro promoveu diligências e dentro do prazo das 2 (duas) horas concedidas,
obteve mediante consulta no sítio da internet as duas certidões da Mônaco com a data de validade vigente, de modo a certificar a regularidade fiscal da licitante vencedora.

Alega que a licitante interessada (Globalcenter), que havia perdido na etapa de lances, vez que não apresentou a melhor proposta de preços, insurgiu-se contra a diligência realizada pelo pregoeiro e manifestou sua intenção de recurso, tendo apresentado suas razões postulando a desclassificação da licitante sob o argumento de que estariam sendo inseridos documentos novos no processo.

Em análise dos autos, vislumbro que assiste razão à agravante, uma vez que sua desclassificação no certame é ilegal, constitui excesso de formalismo, afasta a melhor proposta de preços da administração e que o edital prevê a consulta online de certidão de regularidade fiscal, entre outras, através do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

O edital, em seus itens 24.2 e 25.1 estabelece o seguinte:

24.2. O (A) Pregoeiro (a)
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação.

Grifei

25.1. Para Habilitação neste Pregão Eletrônico nº 004/2021, a
empresa interessada deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
, com os documentos em plena Validade, a qual será verificada “on line”,
nos documentos por ele abrangidos: Credenciamento, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Federal, FGTS, INSS, CNDT, Regularidade Fiscal Estadual/Distrital, tendo a Receita Estadual e Receita Municipal, Qualificação Econômico-Financeiro com seu Balanço Patrimonial, Falência e Concordata,
na forma do Parágrafo Único, do Art. 40, do Decreto n. º 10.024/2019, nos documentos por ele abrangidos.

Grifei

Com efeito, tais normas do edital estão em acordo com a legislação que rege a matéria:

Art. 43 da lei federal 8.666/93. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: § 3o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Grifei

Art. 47 do decreto n. 10.024/19:
O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas
,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Grifei

Art. 40, do Decreto n. º 10.024/2019: Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

I - à habilitação jurídica;

II - à qualificação técnica;

III - à qualificação econômico-financeira;

IV - à regularidade fiscal e trabalhista;

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf e em sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos.

No caso em tela, verifica-se que a agravante ofertou a proposta mais vantajosa para a administração, contudo, as suas certidões de regularidade fiscal estavam com datas vencidas, não tendo deixado de apresentar tais documentos para incluí-los posteriormente, mas sim tendo os apresentado com data de validade expirada. Em razão deste fato, o pregoeiro lhe concedeu um prazo para sanar a irregularidade, tendo sido cumprida a determinação em tempo hábil.

Ora, o vencimento das certidões não tem o condão de excluir um licitante do certame, pois a despeito da irregularidade,
trata-se de vício sanável por simples diligência do pregoeiro à internet, por se tratar de documento disponível ao público, conforme lhe faculta o artigo 43, §3º da Lei de Licitações.

Além disso,
o edital prevê a consulta online das certidões via SICAF
, o que apenas reforça que em se tratando desse tipo de documentação o Pregoeiro não está adstrito apenas à documentação encaminhada pela própria empresa quando do envio dos documentos de habilitação.

Ademais, entendo que a mera atualização da data da certidão juntada de forma tempestiva, em nada interfere na competitividade e na isonomia entre os licitantes, ainda mais ao ponto de se permitir que a proposta mais vantajosa para a administração seja desclassificada.

Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Brasileiros em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO AFASTADA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA. EDITAL. NÃO EXIGÊNCIA. (...) 3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados. 4. Recurso especial não provido” (STJ. REsp 1190793/SC , Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Mandado de Segurança. Pregão eletrônico nº 152/2018 com vistas à contratação de serviços de manufatura e manutenção de material permanente para atender unidades organizacionais do TJERJ, pelo prazo de vinte e quatro meses, sob o regime de empreitada global. Atos impugnados do pregoeiro que declarara vencedora e habilitada sociedade empresária que, segundo a impetrante, não teria apresentado documento válido no prazo determinado; e do Presidente desta Corte que, depois de negar provimento ao recurso administrativo da impetrante, homologara o pregão e adjudicara o contrato àquela licitante. Mérito. Malgrado a certidão válida tenha sido expedida às 16h17min do dia 04/12/18 --depois de encerrada a prorrogação às 12h desse dia --, não se pode, à luz do princípio da razoabilidade, concluir pela intempestividade do atendimento aos requisitos do certame, na medida em que o pregoeiro poderia "suprir" essa irregularidade sponte propria via internet por se tratar de documento disponível ao público, ao simples acesso ao sítio do CRA, tal como lhe faculta o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, verbis
:
"É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta".
Mera atualização de certidão tempestivamente juntada, disponível na internet para consulta pública, que não foi capaz de interferir na competitividade ou na isonomia entre os licitantes
. Denegação da segurança. (TJ-RJ - MS: 00007520620198190000, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 31/08/2020, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018/SMCAS. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS ATENDENTES CBO 4221-05, NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMCAS). INABILITAÇÃO PARA O CERTAME. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DISPOSTA NO ITEM 4.4.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. EXCESSO DE FORMALISMO CONFIGURADO, EM RAZÃO DA CERTIDÃO SICAF APRESENTADA PELA PARTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em que pese não se negue a rotineira aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais dos certames públicos, não se pode olvidar que tal entendimento deve ser mitigado, quando evidenciado que o formalismo excessivo afronta diretamente outros princípios de maior relevância, como o interesse público diretamente relacionado à amplitude das propostas oferecidas à Administração Pública. 2. Os termos do edital não podem ser interpretados com rigor excessivo que acabe por prejudicar a própria finalidade da licitação, restringindo a concorrência. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, e deve ser conjugado com o propósito de garantia à obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades, com a observância ao princípio do formalismo moderado. 3.
In casu, a inabilitação da recorrente se deu em razão da não apresentação da Certidão Negativa de Falência ou Concordata exigida no item 4.4.1 (Qualificação Econômico-Financeira). Todavia, restou juntado pela parte impetrante a Certidão SICAF, que determina a presunção da negativa de falência ou recuperação judicial. Aplicação da Lei nº 8.666/93,
Decreto Federal nº 3.722/2001, Instrução Normativa nº 02/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Manual do SICAF. Assim, outra solução não pode ser dada senão a concessão da ordem. APELO PROVIDO, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. (TJ-RS - AC: 70083955484 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

Nessa direção, também vem se apresentando a jurisprudência dominante deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DO EDITAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA SUBCONTRATADA SEM O AVAL DO ENTE PÚBLICO E SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE OBRA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE APENAS UM ITEM PELAS CONCORRENTES LICITANTES (ITENS 5.21 DO PRIMEIRO QUADRO E ITENS 5.4, 5.7, 5.21 E 5.22 DO SEGUNDO QUADRO DO EDITAL DE LICITAÇÃO). ILEGALIDADE. FORMALISMO EXACERBADO, CONTRÁRIO AOS INTERESSES PÚBLICOS. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE ORIENTOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08077817820208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? O deferimento de medida liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos previstos no inciso III do art. 7º, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento invocado pelo impetrante e o risco de que a decisão final possa resultar ineficaz, se a providência não for desde logo adotada; II ? In casu, a autoridade monocrática, em um mandado de segurança impetrado pela agravada, deferiu pedido de liminar, suspendendo a Concorrência Pública nº 04/2012 da Companhia de Habitação do Estado do Pará ? COHAB/PA, visto que a empresa vencedora do mencionado processo licitatório não rubricou a documentação exigida pelo edital do certame, bem como não a dividiu em dois cadernos como orientado no referido edital, mas apenas em um; III - Compulsando o processo, constata-se que na documentação apresentada pela empresa vencedora havia a assinatura do responsável, apenas não estavam rubricadas todas as páginas. Outrossim, parece pouco razoável que por um excesso de formalismo, se suspenda um processo licitatório finalizado, pois a mencionada falha não aparenta ser determinante para a lisura do pregão examinado; IV -
A jurisprudência pátria firmou o entendimento no qual deve-se repudiar o formalismo excessivo nos processos licitatórios, a despeito da necessária vinculação ao instrumento convocatório, pois o procedimento administrativo possui como intuito a obtenção da melhor proposta para a Administração e, sem ofender a isonomia, o formalismo deve ser atenuado;
V - A suspensão do referido processo licitatório em decorrência de um formalismo exacerbado poderia acarretar graves prejuízos à coletividade, visto que o mesmo tinha por objeto dar continuidade às obras de urbanização, paisagismo e infraestrutura urbana dos Residenciais Liberdade I e Liberdade II, com a construção de 1.724 (mil setecentos e vinte e quatro) unidades habitacionais; V - Agravo de Instrumento conhecido e provido, para tornar sem efeito a liminar deferida pelo Juízo a quo. (TJ-PA - AI: 00175246220138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/05/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/05/2018)

Assim, constata-se que a decisão do juízo
a quo
merece ser reformada, para conceder a liminar da segurança pleiteada, com o fim de determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 004/2021 da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER, ou a execução do contrato, até o julgamento do mérito do
writ
.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, VIII, do NCPC c/c no art. 133, inciso XII, “d”, do RI/TJPA
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, por estar manifestamente em consonância com jurisprudência da Corte Superior e deste E. Tribunal.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024